Tribunal: TJPA
Processo: 0828985-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828985-85.2019.8.14.0301

APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, M.C.M CONSTRUCOES LTDA, INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: DJENANNE NAZARE MORAES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA RECÍPROCA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por M.C.M. Construções Ltda, Engtower Engenharia Ltda e Innovar Empreendimentos Imobiliários Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por Djenanne Nazaré Moraes de Oliveira, condenando as rés à restituição integral de R$ 7.480,00, com correção pelo INCC e juros moratórios de 1% ao mês, além da fixação de honorários advocatícios na proporção de 90% para a autora e 10% para as rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição integral dos valores pagos, mesmo diante do inadimplemento parcial da autora; (ii) estabelecer se a comissão de corretagem deve ser restituída; (iii) determinar o índice de correção monetária aplicável à restituição; e (iv) reavaliar a distribuição dos ônus sucumbenciais diante da configuração de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpa recíproca das partes na rescisão contratual é reconhecida, pois as rés descumpriram o prazo de entrega do imóvel e a autora não comprovou diligência na obtenção do financiamento, caracterizando inadimplemento bilateral, nos termos do art. 475 do CC e conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A restituição integral dos valores pagos é devida, uma vez que não houve cláusula contratual que condicionasse o início das obras à comprovação de financiamento pela autora, tampouco se demonstrou que o inadimplemento dela tenha sido a causa do inadimplemento das rés.

A comissão de corretagem deve ser restituída, pois integra contrato rescindido por culpa de ambas as partes, sendo inaplicável sua retenção sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), conforme precedentes do STJ.

O índice de correção monetária aplicável à restituição dos valores deve ser o INPC, por refletir de forma mais adequada a recomposição do poder aquisitivo da moeda em relações de consumo, afastando-se o uso do INCC, que se aplica à atualização de custos de construção.

Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC/2015, sendo vedada a compensação dos honorários entre os patronos, conforme art. 85, §14, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inadimplência bilateral em contrato de promessa de compra e venda de imóvel autoriza a rescisão contratual por culpa recíproca, com restituição integral das parcelas pagas.

A comissão de corretagem é restituível quando o contrato é rescindido por inadimplemento de ambas as partes.

O índice INPC deve ser aplicado para corrigir monetariamente valores a serem restituídos em ações de natureza consumerista.

Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser rateados equitativamente, vedada a compensação entre os patronos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 475, 476 e 884; CPC/2015, arts. 85, §14, e 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1758795/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1961283/PR, T4, j. 09.08.2022, DJe 17.08.2022; TJPA, AC nº 0803378-79.2020.8.14.0028, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0828985-85.2019.8.14.0301
, em que são partes, como recorrentes, M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA, ENGTOWER ENGENHARIA LTDA e INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e como recorrida, DJENANNE NAZARÉ MORAES DE OLIVEIRA:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para substituir o índice de correção monetária do INCC pelo INPC e reconhecer a sucumbência recíproca, com redistribuição igualitária das custas e honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos da sentença de origem, nos termos do relatório e voto do Desembargador Relator, que integram este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA, ENGTOWER ENGENHARIA LTDA e INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, inconformadas com a sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, que, nos autos da
ação de rescisão contratual cumulada com declaratória de nulidade de cláusulas contratuais e indenização por danos materiais e morais
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
Djenanne Nazaré Moraes de Oliveira
, condenando as requeridas à
restituição integral do valor de R$ 7.480,00 (sete mil, quatrocentos e oitenta reais)
, em parcela única, com correção monetária pelo
INCC
, a partir de cada desembolso, e com incidência de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
a contar do trânsito em julgado, além de fixar honorários advocatícios na proporção de
10% para as rés
e
90% para a autora
.

Em suas razões recursais (Id nº 18757721), as recorrentes alegam:
(i) necessidade de reforma da sentença quanto à devolução integral dos valores pagos, diante do inadimplemento da autora no tocante ao financiamento bancário e ao pagamento das parcelas contratuais;
(ii) a impossibilidade de restituição da comissão de corretagem;
(iii) a incorreção na incidência do INCC como índice de correção monetária, sustentando a adoção de índice que melhor recomponha a moeda;
(iv) a existência de omissão e contradição na sentença, notadamente quanto ao reconhecimento do inadimplemento da autora, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de origem.

Em contrarrazões colacionadas ao id nº 18757726, a parte apelada sustenta, em síntese:
(i) a regularidade da sentença, que reconheceu a existência de culpa recíproca entre as partes e determinou a restituição integral dos valores pagos;
(ii) a ausência de vícios na decisão de primeiro grau, refutando as alegações de omissão e contradição;
(iii) a tentativa das rés de se eximirem de responsabilidade, não obstante o descumprimento do prazo de entrega do imóvel;
(iv) pugna, ao final, pela manutenção integral da sentença, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a esta Corte diz respeito à análise da legalidade e proporcionalidade da restituição integral dos valores pagos pela autora no contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional, em virtude da resolução contratual por inadimplemento. Sustenta-se, ainda, a inadequação do índice de correção monetária aplicado (INCC) e impropriedade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Dos autos colhem-se as seguintes informações relevantes ao deslinde da controvérsia:

·

A autora firmou com as recorrentes contrato de promessa de compra e venda de unidade residencial no valor total de R$ 80.000,00, sendo R$ 72.500,00 a ser financiado pela Caixa Econômica Federal e R$ 7.480,00 pagos diretamente (R$ 4.240,52 de parcelas e R$ 2.880,00 de corretagem);

·

A entrega da unidade contratada estava prevista para 11/11/2013, com prazo de tolerância contratual de 180 dias, estendendo-se até 11/05/2014;

·

As obras não foram iniciadas até o ajuizamento da demanda, fato incontroverso;

·

A autora não comprovou ter providenciado o financiamento bancário nem demonstrou recusa por parte da instituição financeira, tampouco apresentou documentação que evidenciasse negativa por ausência de habite-se ou inadimplemento das rés.

I – Da rescisão contratual e da culpa recíproca

A resolução do contrato por inadimplemento mútuo foi corretamente reconhecida na sentença.

Com efeito, a ausência de início da obra no prazo contratual atribui inadimplemento substancial às rés, que descumpriram obrigação elementar da avença.

Entretanto, também se constata que a autora não adimpliu o montante principal do contrato, qual seja, a parte financiada, nem demonstrou diligência para efetivá-lo, o que revela culpa concorrente, nos moldes do art. 475 do Código Civil:

Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em hipóteses como esta, em que ambas as partes incorreram em descumprimento, aplica-se a teoria da culpa recíproca, com devolução das partes ao status quo ante, sem retenção de valores ou imposição de penalidades:

RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR, CONSIDERANDO O ATRASO NO PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (CC, ART. 476). INAPLICABILIDADE. INADIMPLÊNCIA DE AMBAS AS PARTES CONTRATANTES. AUSÊNCIA DE SIMULTANEIDADE DAS PRESTAÇÕES. CULPA RECÍPROCA NA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DOS ÔNUS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como corolário da boa-fé objetiva, o art. 476 do Código Civil contempla a chamada exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), estabelecendo que, "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". 2. Embora, ordinariamente, o referido dispositivo legal tenha aplicabilidade na promessa de compra e venda de imóvel, por se tratar de contrato bilateral, o caso guarda particularidade que afasta essa regra. 3. Na hipótese, ambas as partes estavam inadimplentes em relação a uma unidade imobiliária, valendo destacar que a inadimplência da construtora não se deu em razão do inadimplemento do autor, tanto que, na contestação, foi alegado que o atraso na entrega da obra se deu por força maior e caso fortuito (falta de mão de obra qualificada, chuvas constantes, desabastecimento do mercado de materiais e equipamentos indispensáveis à execução das obras, etc), logo, não havia a necessária simultaneidade das obrigações assumidas pelos contratantes, a fim de se permitir a aplicação do art. 476 do CC. 4 . Não se pode olvidar, ademais, que o pressuposto para que a parte alegue a exceção de contrato não cumprido é justamente o adimplemento de sua obrigação, o que não ocorreu em relação à recorrente. 5. Assim, diante da reciprocidade da culpa pela resolução do contrato, ante a inadimplência de ambas as partes contratantes, revela-se correto o entendimento das instâncias ordinárias em determinar tão somente a restituição das partes ao status quo, sem a imposição de qualquer ônus contratual, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 476 do Código Civil. 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1758795 DF 2016/0199161-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

Dessa forma, reputo acertado o entendimento do juízo de origem ao determinar a restituição integral dos valores pagos pela autora, pois, embora ela não tenha adimplido integralmente o contrato, não houve cláusula contratual que condicionasse o início da obra à comprovação do financiamento, tampouco houve demonstração de que seu inadimplemento foi a causa da inexecução.

A regra da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus – art. 476, CC) não se aplica com exclusividade a nenhuma das partes, dada a ausência de simultaneidade nas obrigações e a falha bilateral:

A
rt. 476, CC.
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

IV – Da restituição das parcelas pagas

A autora comprovou o pagamento de:

·

R$ 4.240,52 de parcelas contratuais;

·

R$ 2.880,00 de comissão de corretagem;

Total: R$ 7.480,00.

Tais valores devem ser integralmente restituídos, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, conforme fixado pelo juízo de origem.

Registra-se que a devolução da
comissão de corretagem
é devida, tendo em vista que se trata de acessório de um contrato que não se concretizou por culpa recíproca. Permitir sua retenção seria permitir o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil:

Art. 884.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

A jurisprudência do STJ também reconhece essa possibilidade:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que, em demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional da pretensão da restituição de valores tem início após a resolução, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal" (AgInt no AREsp 1.864.106/RJ , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/12/2021)

V – Do índice de correção monetária

A sentença utilizou o INCC como índice de correção, sob fundamento de que se trata do índice previsto contratualmente.

Todavia, o INCC (Índice Nacional da Construção Civil) é voltado para reajuste do custo de construção durante a execução do empreendimento e não serve para recompor o valor da moeda em restituição de valores pagos.

O índice mais adequado para a restituição de valores de natureza consumerista é o INPC, que reflete a variação do poder aquisitivo da moeda:

“A correção monetária pelo INPC é adequada em ações de seguro DPVAT, pois melhor reflete a recomposição do poder aquisitivo da moeda, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo indevida a aplicação do IGP-M, que não é índice oficial de correção monetária.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08033787920208140028 21961392, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, dou parcial provimento ao recurso neste ponto, para substituir o índice de correção monetária do INCC para o INPC.

VI – Dos honorários advocatícios e da sucumbência

A sentença condenou exclusivamente o réu ao pagamento integral das custas e honorários. Todavia, verifico que no caso concreto se configura a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC/2015, que dispõe:
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Com efeito, embora o réu tenha sido condenado a indenizar os danos materiais, a autora também não logrou êxito quanto a parcela relevante de suas pretensões — em especial, o pedido de indenização por danos morais, julgado improcedente, e o pleito de majoração do valor indenizatório em sede de recurso adesivo, igualmente rejeitado.

Assim, ambas as partes obtiveram êxito parcial em suas pretensões, o que impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que, havendo parcial procedência dos pedidos, com simultâneo decaimento das partes em pontos substanciais da demanda, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, com divisão equitativa dos encargos processuais e honorários advocatícios.

Portanto, a condenação deve ser ajustada para que cada parte arque com 50% das custas processuais, e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sejam igualmente suportados em proporção de 50% para cada parte, vedada a compensação do crédito dos patronos, conforme previsão do art. 85, §14, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS CONFORME O NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953 .460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2. No caso em tela, diante da sucumbência recíproca, foi determinada a redistribuição das custas e honorários na proporção de 60/40%, em razão do número de pedidos atendidos e negados (três pra dois), conforme entendimento desta Corte. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1961283 PR 2021/0300768-5, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

3. Dispositivo

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, a fim de:

(i)
substituir o índice de correção monetária aplicado à restituição dos valores pagos pela autora
, afastando o INCC e adotando-se o
INPC
, por melhor refletir a recomposição do poder aquisitivo da moeda em relações jurídicas de consumo;

(ii)
reconhecer a configuração de sucumbência recíproca
, com a consequente
redistribuição igualitária das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais deverão ser arcados em 50% por cada parte,
vedada a compensação entre os procuradores
, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 29/09/2025